Tribunal: TCU
Processo: 018.249/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6407/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.249/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Pires de Almeida (XXX.645.937-XX); Maria Cristina Capanema Thomaz Belmonte (XXX.215.707-XX); Neide Vale de Carvalho (XXX.117.517-XX); Raquel Pinheiro Rodrigues Loureiro (XXX.637.127-XX); Vera Lucia Pires das Chagas Silva (XXX.569.587-XX); Zelia Mary Lucia Pires Barroso March (XXX.694.977-XX); Zuleide Benevides Junger (XXX.802.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.